Tribunal: TJPA
Processo: 0813532-12.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813532-12.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: WESLEY SANTOS PINHEIRO

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO CURSO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. DECISÃO QUE SUSPENDEU O LIVRAMENTO CONDICIONAL E REGREDIU O REGIME DO APENADO.

1.
PEDIDO DE ANULAÇÃO DO PDP QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: PREJUDICADO.

1.
APÓS CONSULTA AO SISTEMA SEEU, VERIFIQUEI QUE no dia 21/02/2021, SOBREVEIO DECISÃO Do juízo da vara de execuções penais, QUE FIXOU o regime fechado PARA CUMPRIMENTO DA PENA, devido a juntada de NOVA guia de execução penal relativa a nova condenação, razão pela qual procedeu ao somatório das penas, com base no artigo 111 da LEP, perfazendo o total de 17 (DEZESSETE) ANOS 07 (sETE) MESES E 16 (DEZESSEIS) dias de reclusão a serem cumpridos, tomando por data-base a última entrada do ora agravante no sistema penitenciário, a qual ocorreu no dia 10/06/2021.

2. DESTA FORMA, resta prejudicado o presente agravo pela perda do SEU objeto, vez que o apenado encontra-se cumprindo pena em regime fechado em razão da superveniência de nova guia de execução e consequente unificação das penas, alterando a situação executória do apenado.

RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO, ANTE A PERDA SUPERVENIENTE DO SEU OBJETO. DIVERGINDO DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
julgar-lhe prejudicado
, nos termos do voto da Relatora.

10ª Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 03 de maio de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de
Wesley Santos Pinheiro
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando contra decisão do
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da RMB
, que em razão de o acusado ter cometido novo delito, em um mesmo ato, e em virtude do mesmo fato, suspendeu o livramento condicional e regrediu o regime do apenado.

Segundo informado pelo agravante, o Processo Disciplinar Penitenciário – PDP nº 539/2021, visou apurar o descumprimento das condições do regime aberto e do livramento condicional pelo apenado Wesley Santos Pinheiro, pela prática de novo delito no curso da execução da pena, tendo sido preso no dia 10/06/2021.

Inconformada com a mencionada decisão, o agravante requereu a anulação do procedimento, o qual fora iniciado de modo genérico, sem acusações específicas. Aduziu que em virtude de novo delito, o juízo
a quo
embaralhou, de forma indevida, o procedimento de regressão de regime com o de suspensão ou revogação do livramento condicional. Assim, solicitou a improcedência da representação em virtude da falta de provas no PDP.

Em sede de
contrarrazões
, a representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
da decisão ora agravada, discorrendo que não há possibilidade se aplicar a regressão do regime ao apenado que praticou novo delito no curso do livramento condicional por ausência de previsão legal.

Em sede de
juízo de retratação
, o magistrado
a quo
manteve a decisão ora objurgada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, pronunciou-se pelo seu
conhecimento
e
parcial provimento
, de modo que a decisão seja reformada, posto que é inviável a regressão de regime ao apenado já que este encontra-se com o livramento condicional suspenso, o que configuraria
bis in idem
.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de
Wesley Santos Pinheiro
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando contra decisão do
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da RMB
, que em razão de o acusado ter cometido novo delito, em um mesmo ato, e em virtude do mesmo fato, suspendeu o livramento condicional e regrediu o regime do apenado.

Inconformada com a mencionada decisão, o agravante requereu a anulação do procedimento, o qual fora iniciado de modo genérico, sem acusações específicas. Aduziu que em virtude de novo delito, o juízo
a quo
embaralhou, de forma indevida, o procedimento de regressão de regime com o de suspensão ou revogação do livramento condicional. Assim, solicitou a improcedência da representação em virtude da falta de provas no PDP.

Adianto, entretanto, que a presente pretensão recursal se
encontra prejudicada
, conforme será explanado.

Conforme informações dispostas no
SEEU
, o apenado teve seu regime de pena
regredido para o fechado
, em decisão datada de
21/02/2022
, pela juntada da
Guia de Execução relativa a
nova condenação
, pela qual o juízo procedeu ao somatório das penas, com base no
artigo 111 da Lei nº 7.210/84
, remanescendo o total de
17 (dezessete) anos 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
a serem cumpridos, tomando por data-base a última entrada do ora agravante no sistema penitenciário, a qual ocorreu no dia
10/06/2021
(SEEU – Processo nº 0011828-31.2016.8.14.0404, item 299.1).

Confira-se:

“
(...). Vieram os autos conclusos para decisão de soma de penas. Da análise dos autos, verifico que foi juntada guia de execução relativa a (s) nova (s) condenação - processo nº. 0808714-75.2021.8.14.0401 (seq. 294.1), razão pela qual, deve-se proceder a soma das penas , com base no artigo 111 da Lei nº 7.210/84. A jurisprudência sustenta que “havendo condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão, podendo resultar inclusive em regressão, observada, quando for o caso, a detração ou remição” (STF/HC-118.626-MS). Isto posto, determino que sejam somadas as penas do apenado, e em razão do tempo remanescente de pena de 17a7m16d fixo o REGIME FECHADO adotando como data-base 10/06/2021, última entrada do apenado no sistema carcerário, conforme REsp 1557461/SC. Torno sem efeito as decisões de progressão e de saída temporária anteriormente concedidas e que porventura sejam incompatíveis com esta decisão de soma. À secretaria para atualizar a liquidação e expedir novo atestado de pena. Após, dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa, e não havendo impugnação ao atestado de pena, mantenham-se os autos em secretaria no aguardo de novos incidentes/ocorrências processuais. Em caso de impugnação ao cálculo, o Ministério Público ou a Defesa, deverá instruir o pedido de retificação com demonstrativo de cálculo. Encaminhe-se a presente decisão a SEAP para que sendo o caso transfira o apenado a casa penal compatível com o regime fechado. Serve esta decisão como ofício. (...)
”.

Desse modo, nota-se que o presente pedido está prejudicado em face da
perda de objeto
, eis que o apenado encontra-se cumprimento pena em regime fechado em razão da
superveniência de nova guia de execução
e consequente
unificação das penas
, alterando a situação executória do apenado.

Neste sentido:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. REGIME SEMIABERTO. APORTE DE NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO. PENA SUPERIOR A OITO ANOS. PLEITO MINISTERIAL DE FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. INDEFERIMENTO. INSURGÊNCIA.

Conforme informações da Guia de Execução Penal atualizada do agravado, atualmente, ele encontra-se cumprimento sua reprimenda no regime fechado, diante do aporte de nova condenação, operada a soma das penas, sendo o caso de julgar prejudicado o agravo por perda de objeto, diante da ocorrência de fato superveniente
.
(TJ/RS – AGV: 70080024490 RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Data de Julgamento: 20/03/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ 18/04/2019).
Grifei

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REFORMA DA DECISÃO QUE CONCEDEU A PRISÃO DOMICILIAR – PEDIDO PREJUDICADO – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA GUIA DE EXECUÇÃO – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – APENADO CUMPRINDO PENA EM REGIME FECHADO.
1.
Resta prejudicado o presente agravo pela perda do objeto vez que o apenado encontra-se cumprindo pena em regime fechado em razão da superveniência de nova guia de execução e consequente unificação das penas
. (TJ/MG – AGEPN: 10000205620081001 MG, Relator: Pedro Vergara, Data de Julgamento: 08/06/2021, Câmaras Criminais/5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/06/2021).
Grifei

RECURSO DE AGRAVO – PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO DURANTE A EXECUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO LIMINAR DA FALTA GRAVE PELO JUÍZO A QUO, SEM, CONTUDO, PROCEDER À REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME PRISIONAL – INCONFORMISMO MINISTERIAL, SOB O ARGUMENTO DE QUE A REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME FECHADO PRESCINDE DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA A RESPEITO DO COMETIMENTO DE NOVO DELITO –
SUPERVENIENTE DECISÃO UNIFICANDO AS PENAS DO REEDUCANDO E ESTABELECENDO O REGIME INTERMEDIÁRIO SOB DISTINTO FUNDAMENTO – ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO EXECUTÓRIA DO APENADO – PERDA DO OBJETO – RECURSO DE AGRAVO PREJUDICADO
.
(TJ/PR – EP: 40018183620218160009, Relator: Renato Naves Barcellos, Data de Julgamento: 21/08/2021, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/08/20221).
Grifei

Superado o motivo que ensejou a análise do objeto deste Agravo em Execução, resta prejudica a impetração.

Com efeito, o
artigo 659 do Código de Processo Penal
estabelece que: “
Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido
”.

Ante o exposto, julgo
prejudicada
o pedido em virtude da
perda superveniente do seu objeto
, determinando-se, em consequência, o
arquivamento
do feito.

É como
decido
.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 03/05/2022